Tribunal: STF
Processo: HC 208442
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO APRESENTADA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.